Tribunal: TJMT
Processo: 1005754-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005754-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL MARTINS SALVADOR DE CARVALHO - CPF: 039.364.291-70 (ADVOGADO), DULCEMARE SANCHES ABADIE - CPF: 394.016.421-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 247 DO STJ –DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PERCENTUAL FIXADO DENTRO DO LIMITE LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DA DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da Súmula 247 do STJ,
“o contrato de abertura de crédito em contracorrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”
(AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021).

No caso, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 30% dos rendimentos líquidos da agravante (aposentadoria) atende aos interesses da parte agravada na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável da sua remuneração, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005754-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DULCEMARE SANCHES ABADIE

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por
DULCEMARE SANCHES ABADIE
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, lançada nos autos do Cumprimento de sentença (Ação Monitória) no. 1011399-89.2022.8.11.0055, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundamentando sua decisão na regularidade da Ação Monitória e na possibilidade de penhora de salário em percentual determinado.

Em suas razões recursais a agravante sustenta que
“foi demandada em ação monitória pela Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste, sob a alegação de existência de débitos decorrentes de contratos bancários. A ação foi convertida em título executivo judicial, dando início ao cumprimento de sentença. Na fase executiva, foi determinada a penhora de 30% de seus proventos de aposentadoria, medida que compromete gravemente sua subsistência, considerando que já possui 40% de seus rendimentos comprometidos com outra instituição financeira. Diante desse cenário, apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando nulidades processuais, entre elas a AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS FIRMADOS E DOS DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO ATUALIZADOS. O juízo de origem, no entanto, indeferiu o pedido, sob a justificativa de que a CONTRATAÇÃO ESTARIA COMPROVADA por dois documentos, sendo que um deles SEQUER CONTÉM A ASSINATURA DA AGRAVANTE, tratando-se apenas de cláusulas gerais e internas da instituição. Além disso, considerou cálculos meramente atualizatórios como demonstrativo de débito, ainda que a simples atualização não tenha o condão de comprovar a existência do débito exigido”
(sic).

Diz que
“Do simples compulsar dos autos se verifica a lacuna de informações, uma vez que o id. 91057098 mencionado na decisão do juízo, sequer possui assinatura Agravante, cuidando-se de um documento interno da instituição, com cláusulas e condições gerais de contratação, normativa-contrato que no presente caso não possui aplicação automática enquanto não assinada e ratificada por meio do instrumento formal competente, que não foi juntado nos autos. E infelizmente foi ‘reconhecido’ pelo juízo como contratação dos serviços utilizados, isso sem qualquer argumentação jurídica motivada. Quanto ao Id. 91057096, também mencionado pelo juízo a quo embora seja a Ficha de Matrícula e Proposta de Admissão e de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços, destaca-se a forma que foi tratada a contratação do cheque especial, pois a contratação de todos outros serviços, é facultado ao agente bancário que assinale o interesse à contratação ou não do serviço, já no cheque especial não há essa possibilidade simplesmente incluem, dando um suposta prévia ciência ao futuro cooperado”
(sic).

Assevera que “
Para a regular tramitação do cumprimento de sentença, é imprescindível que, na ação monitória, tivessem sido apresentados os contratos firmados entre as partes, especialmente o contrato de abertura de crédito em conta corrente, o contrato do cheque especial e os contratos das operações C10630011-0 e C10632131-1, além dos respectivos demonstrativos de débito. No entanto, não foram apresentados contratos assinados nem documentos que comprovem as condições pactuadas, tais como valores dos limites de crédito, taxas de juros, encargos e demais cláusulas contratuais. Além disso, não foi juntado um demonstrativo detalhado do débito, mas apenas uma planilha de correção, insuficiente para comprovar a dívida. A ausência desses documentos compromete a liquidez e certeza do título, matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo. Logo, o presente agravo deve ser provido para que seja declara a nulidade da ação monitória e consequente extinção do cumprimento de sentença”
(sic).

Defende que o
“Fumus Boni Iuris: A Agravante, idosa e aposentada, recebe atualmente um rendimento líquido mensal de R$ 6.315,64 (seis mil, trezentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos), pois de seus vencimentos integrais, já incidem descontos superiores a 40% (quarenta por cento) em razão de empréstimos consignados com a Caixa Econômica Federal, conforme demonstrado no contracheque ao lado. Se mantida a penhora de 30% (trinta por cento) sobre seus proventos de aposentadoria, restará à Excipiente apenas 30% de seu rendimento, o que inviabilizará sobremaneira sua própria subsistência e a de seus dependentes. Por outro lado, é importante destacar que o artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal, assegura a proteção ao salário e aos proventos. O Código de Processo Civil, por sua vez, atesta a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. Contudo, embora o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que essa impenhorabilidade pode ser relativizada, é bem verdade que deve categoricamente atender requisitos específicos. Nesse sentido, a jurisprudência tem enfatizado que a penhora sobre proventos de aposentadoria só pode ocorrer se não comprometer o mínimo existencial do devedor e de sua família”
(sic).

Afiança que o
“Periculum in Mora: O perigo da demora é evidente, uma vez que a Agravante encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade. A manutenção da penhora de 30% de seus proventos de aposentadoria implica na impossibilidade de prover o mínimo necessário para sua própria sobrevivência e para a manutenção de seus filhos. Esse risco é iminente, sendo necessário garantir a imediata suspensão, até a decisão final deste agravo de instrumento”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...]
a)
Que o presente recurso de Agravo de Instrumento seja devidamente recebido e processado, CONCEDENDO-SE, INICIALMENTE, A TUTELA ANTECIPADA, nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, determinando a suspensão imediata da penhora de 30% sobre os proventos de aposentadoria da Agravante, que serão descontados diretamente pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra, até o julgamento definitivo deste Agravo. Tal medida não causará prejuízo ao andamento da execução, a qual poderá ser retomada caso a decisão final do Agravo seja desfavorável a Agravante;”
(sic).

No mérito, pleiteia
“
c)
Que no mérito, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao recurso para, reconhecer a nulidade da ação monitória e consequente extinção do cumprimento de sentença, por falta de documentos essenciais à sua regular instrução, em especial os demonstrativos de evolução integral da dívida, os extratos bancários e contratos devidamente assinados, com a consequente extinção do processo ou, alternativamente, seja anulado todas as decisões e seja intimada a Requerente para que emende a inicial, juntando os documentos faltantes no prazo legal;”
(sic).

Contraminuta da agravada pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, em 04/04/2025, conforme Id. 278086881.

Preparo recursal recolhido conforme comprovante acostado no Id. 276548367.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundamentando sua decisão na regularidade da Ação Monitória e na possibilidade de penhora de salário em percentual determinado.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...]
Da regularidade da ação monitória

A ação monitória, regulamentada nos artigos 700 a 702 do Código de Processo Civil, permite que um credor de um bem ou quantia de dinheiro busque o pagamento de forma mais célere.

O objetivo da ação monitória é permitir ao credor acesso mais rápido à execução forçada.

A ação monitória é cabível de utilização por quem detém prova escrita, mas sem eficácia executiva, para exigir do devedor:

1. o pagamento de quantia em dinheiro;

2. a entrega de coisa fungível ou infungível;

3. a entrega de bem móvel ou imóvel;

4. e até mesmo o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Conforme se depreende do processo, há a existência de contratação dos serviços utilizados (ids. 91057096 e 91057098), bem como das faturas não pagas (id. 91057105. Ademais, a parte exequente juntou os devidos cálculos (ids. 91057106, 91057107, 91057108 e 91057109).

O STJ, através da súmula n°. 247, estabeleceu que:

“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”

Desta forma, foram cumpridos todos os requisitos legais para o processamento e julgamento da ação monitória, ao qual foi posteriormente convertida em ação executiva.

Da possibilidade de penhora de salário no percentual determinado.

A executada alega que o percentual aplicado por este Juízo se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp n°. 1.874.222,
estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.

[...]

Devidamente explicitada a possibilidade de penhora salarial, se passa a discorrer sobre o percentual aplicado.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento de que é permitido o desconto de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do devedor.

[...]

Além disso, a executada não comprovou que a penhora efetivada na proporção determinada compromete o mínimo existencial de sua família.

1 - Isso posto,
REJEITA-SE
a exceção de pré-executividade.

2 -
OFICIE-SE
ao Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra/MT, para que,
no prazo de 10 (dez) dias
, deposite em Juízo os descontos determinados,
sob pena de incorrer o diretor em crime de desobediência
.

3
- INTIMEM-SE. CUMPRAM-SE
, expedindo-se o necessário.”
(Id. 182632580 – Autos de origem)

Pois bem, a questão não é de difícil elucidação.

Primeiramente, afirma a agravante que a ação monitória carece de documentos essenciais à sua propositura, o que ensejaria a extinção do cumprimento de sentença.

De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, a Ação Monitória tem por finalidade dar força executiva à prova escrita de obrigação inadimplida pelo réu, que não constitua título executivo extrajudicial de plano, senão vejamos:

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 38.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3o O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III.

§ 4o Além das hipóteses do art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2o deste artigo.

§ 5o Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.”

Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini esclarecem:

"A 'prova escrita', que o legislador colocou como requisito para a obtenção da tutela monitória (art. 1.102a), é qualquer documento isolado ou grupo de documentos conjugados de que seja possível ao juiz extrair razoável convicção acerca da plausibilidade da existência do crédito pretendido."
("Curso Avançado de Processo Civil", 10a ed., RT, 2010, p. 347)

In casu
,

verifica-se, a partir da análise dos autos de origem, a inequívoca comprovação da contratação dos serviços prestados (Ids. 91057096 e 91057098), bem como da inadimplência relativa às faturas correspondentes (Id. 91057105). Ademais, a parte exequente apresentou os cálculos atualizados do débito (Ids. 91057106, 91057107, 91057108 e 91057109).

O STJ, através da súmula n°. 247, estabeleceu que:

“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

Dessa forma, os documentos acostados aos autos revelam-se aptos a instruir validamente a ação monitória, não havendo fundamento jurídico para a extinção do feito.

Colaciono entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– EMBARGOS REJEITADOS -
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
– PESSOA JURÍDICA –
DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 247/STJ
– TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADAS – CABIMENTO E VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – sentença MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 247 do STJ, “o contrato de abertura de crédito em contracorrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”
.

Frustrada a localização do réu para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, correta a citação por edital, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.”
(N.U 1000341-40.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025) (Destaquei)

Com relação à alegação de que a penhora de 30% sobre seus proventos comprometeria sua subsistência, dado que 40% de seus rendimentos já são descontados para o pagamento de outros empréstimos consignados, argumenta a ora agravante que essa constrição fere o direito constitucional à proteção dos rendimentos destinados à manutenção mínima da pessoa e de sua família.

No entanto, após análise minuciosa, entendo que a decisão de piso deve prevalecer, pelos motivos que passarei a detalhar.

Vislumbra-se que o d. Magistrado trouxe relevantes fundamentos, de modo que a decisão recorrida encontra-se suficientemente subsidiada na legislação legal, na doutrina e em entendimentos jurisprudenciais, no que concerne ao percentual, objeto da penhora. Portanto, não se mostra aparente qualquer ilegalidade/irregularidade contida no seu teor.

Importa ressaltar que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas, capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário ou de benefício previdenciário é cabível quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, ou seja, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, como ocorreu na espécie.

Portanto, a impenhorabilidade não pode ser utilizada pela executada agravante como refúgio para descumprir suas obrigações, sendo, pois, perfeitamente possível a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, a fim de alcançar parte de a remuneração da devedora para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Diante disso, a penhora de 30% sobre os proventos de sua aposentadoria se revela a medida adequada e necessária, compatibilizando o resguardo de seu sustento com a obrigação de cumprimento da dívida em questão, em estrita observância ao princípio da razoabilidade e à tutela da dignidade humana.

Assim, como supramencionado, a Corte Superior tem excepcionado a regra geral da impenhorabilidade de salários do art. 833, IV, do CPC, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE
. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, inclusive pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, somente poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2o, do CPC/2015
, para possibilitar: I) o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II)
o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais
, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em ambas as situações acima citadas, deverá ainda ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Ora, sabe-se que o salário, os proventos, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia,
há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

Portanto, em observância ao princípio da efetividade, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna da executada, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 833, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade absoluta.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PERCENTUAL FIXADO DENTRO DO LIMITE LEGAL – PRECEDENTES DO STJ – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DA DEVEDORA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

“
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021).

No caso, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 30% dos rendimentos líquidos da agravante (aposentadoria) atende aos interesses da parte agravada na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável da sua remuneração, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana
.”
(N.U 1019629-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DA VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela instituição bancária contra decisão de primeira instância que indeferiu a penhora de percentual sobre o salario do executado, garantindo o mínimo existencial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual de salário, diante da relativização da regra de impenhorabilidade, assegurando-se renda suficiente para a subsistência do devedor e de sua família.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de salários em situações excepcionais, permitindo a penhora parcial desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

No caso, a penhora de 10% sobre o salario liquido do executado, atende ao princípio da efetividade da execução e minimiza os impactos na subsistência do devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
É possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, quando esta medida não comprometer a subsistência digna do executado e de sua família.
”
(N.U 1028875-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)
(Destaquei)

Dessa forma, no caso em questão, a constrição foi acertadamente limitada ao patamar de
30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da agravante
, em consonância com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ - AgInt no AREsp: 1577052 RS 2019/0263308-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se mister sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025